Tribunal: TJMT
Processo: 1035021-36.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035021-36.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCOS SILVA SOUZA - CPF: 003.006.041-90 (APELADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1035021-36.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MARCOS SILVA SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABIILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.

Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a
instituição

financeira
se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que
o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Danos Morais c/c Materiais nº 1035021-36.2020.8.11.0002
ajuizada por
MARCOS SILVA SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
a)
restituir ao autor os valores de R$23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais), devidamente atualizados pelo INPC, a partir do efetivo desembolso (14/10/2020), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
b)
indenizar o autor pelos danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente a contar desta decisão e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em virtude da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de advogado da parte adversa, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alega a parte apelante que o caso se refere às transações contestadas pela parte autora, mediante transferência de valores no terminal de autoatendimento, por meio de QRCode, não havendo qualquer participação, omissão ou conivência da instituição bancária ou de seus prepostos no evento.

Sustenta que a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova com relação às mensagens recebidas solicitando as transferências de valores, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado por negligência alheia e falta do dever de guarda e zelo da parte autora para com sua senha e demais produtos bancários.

Assevera que as transações foram efetuadas em ambiente externo ao estabelecimento do banco, portanto, caso tenha ocorrido fraude, trata-se de fortuito externo, sendo que foi aberto processo interno para apuração do caso (nº 2022-4323-256 em 14/07/2022), mas o parecer foi desfavorável, pois não houve falha do banco, sendo o ocorrido de responsabilidade exclusiva do cliente.

Afirma que, embora os prejuízos suportados pelo apelado, não há falar em dever do banco de indenizar, uma vez que para o reconhecimento da responsabilidade civil, necessária a presença concomitante dos elementos que são: ato ilícito, nexo de causalidade e dano, o que, no caso, não restou demonstrado.

Aduz que as transações foram realizadas pela própria parte autora, portanto, não há falar em inexigibilidade do débito e responsabilidade do banco na reparação de supostos danos, conforme o art. 14, §3º, II, primeira parte, do CDC.

Salienta que é relevante a conduta do terceiro na origem da responsabilidade, eis que se este foi o causador do dano, ocorre a excludente da responsabilidade do banco, pois a conduta daquele infrator é que causou o dano experimentado pela vítima, afastando, desse modo, o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela parte autora e os atos praticados pelo banco apelante.

Defende a inexistência de dano material, pois em nada contribuiu para a perda patrimonial da parte apelada, uma vez que as operações foram realizadas mediante autorização do cliente, bem como ausente a ocorrência de dano moral, porém,
caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 156575887), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, alegou que é titular da Conta Poupança no banco requerido e teve subtraído o valor de R$ 23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais), com pagamento de um boleto no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) e 47 ‘docs’ de R$250,00 (duzentos e cinquenta) reais.

Narrou que no dia 14/10/2020, recebeu uma ligação de pessoa que se identificou como gerente do Banco do Brasil, dizendo que sabia que o cliente havia ido à agência bancária para fazer uma liberação do limite máximo, mas como não conseguiu, iria ajudá-lo.

Alegou que, logo após, recebeu uma ligação por vídeo chamada do gerente virtual identificado por LUCAS, sem aparecer a imagem do atendente, e no caixa eletrônico foi passando as coordenadas, após seguir os passos foi informando que o novo limite estaria disponível em até três dias uteis.

Sustentou que naquela data, sua conta tinha o valor de R$67.036,74 (sessenta e sete mil, trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), mas após toda as transações o valor diminuiu para R$43.286,74 (quarenta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo que ao perceber o desconto imediatamente entrou em contato com o banco para cancelar o cartão e solicitar que verificasse o ocorrido e registrou Boletim de Ocorrência.

Todavia, após o prazo solicitado pelo requerido para apurar o ocorrido foi informado que não seria reembolsado do valor subtraído da sua conta, pois a apuração foi concluída e julgada improcedente.

Na contestação, o requerido alegou que não foi identificada nenhuma falha no sistema de segurança do banco, que a transação contestada ocorreu através de celular liberado no TAA, com leitura de QR Code, com uso das senhas de conhecimento exclusivo do requerente. Ainda, sustentou que houve fato de terceiro, portanto, não há falar em danos materiais e morais, motivo pelo qual deve ser isento da responsabilidade civil.

Ao decidir, o magistrado Dr. André M. L. Prioli julgou procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

P
ois bem.

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão de
ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente do autor
.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade das transferências bancárias incumbe à parte requerida, ora apelante.

Vejamos os fundamentos expostos na sentença, em que bem esclareceu a questão dos autos,
in verbis
:

“[...]

No caso, a existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa, na medida em que mantinham negócio jurídico em que a ré disponibilizava conta para movimentação de valores pela parte autora, de modo que a presente relação deve ser analisada com foco na responsabilidade civil contratual. Também, é incontroversa a fraude que resultou nas operações bancárias questionadas pelo autor na presente demanda.

O autor alegou que, dias após ter ido à agência do Banco para aumentar o limite para transações, recebeu uma ligação de um terceiro que se identificou como preposto do réu, demonstrando possuir conhecimento de seus dados pessoais indicando o procedimento a ser realizado no Caixa Eletrônico para aumento do limite de transação da sua conta.

O banco requerido não impugnou os fatos narrados pelo requerente, se insurge apenas contra a possibilidade de ser civilmente responsabilizado pelos danos suportados pelo demandante, que não teria observado as medidas de cautelas necessárias ao cair em um golpe. Segundo sua consultoria “Trata-se de possível caso de engenharia social, onde o cliente é induzido a liberar celular espúrio. O próprio cliente captura a imagem do ‘QR code’ no TAA, encaminha ao fraudador, que faz a leitura com aparelho espúrio e responde ao cliente com código numérico da liberação, para confirmação no TAA”.

Da análise dos fatos narrados e documentos juntados nos autos observa-se o contato inicial do suposto fraudador com o autor se deu por telefone, dias após ter ido à agência do banco requerido. Após, outra pessoa se passando por gerente virtual ligou por chamada de vídeo pelo WHATSAPP, sem aparecer a imagem, solicitou que fosse ao caixa eletrônico, onde passou as orientações de como proceder, tendo o autor digitado no teclado um código que foi repassado. No mesmo dia, à noite, ao entrar no aplicativo o autor constatou que os valores na sua conta haviam diminuído.

Ressalte-se que, embora o autor tenha sido vítima de estelionatário, que diante do ardil próprio do modus operandi, o levou a repassar informações sigilosas em favor de terceiros, tudo como se fosse uma atividade comum da empresa ré, o fato é que em análise das transações impugnadas, todas na mesma data e seguidamente, a primeira de valor elevado e as demais de igual valor para o mesmo beneficiário, indicam uma situação anômala, por destoarem das demais transações comumente firmadas pelo requerente.

Com efeito, a foto retirada pelo caixa Eletrônico quando da realização do procedimento que permitiu que terceiros tivessem acesso à conta do requerente, evidencia que os fatos ocorreram no dia 14/10/2020, por volta das 17:10, de modo que as transações bancarias ocorreram após tal fato, ou seja, no mesmo dia fora do horário do expediente bancário (id. 63721429).

Ocorre que, no mesmo dia, tão logo tomou ciência de que havia sido vítima de um golpe, o requerente entrou em contato com a instituição financeira para comunicar os fatos e solicitar providencias, bem como dirigiu-se à Delegacia de Polícia para que fosse lavrado um Boletim de Ocorrência.

Consta do extrato de atendimento juntado pelo requerido, no id. 63721435 - Pág. 1/3, que o contato do autor com a Central de Atendimentos se deu no dia 14/10/2020 às 22h59min, sendo informado que “entraram em contato com ele informando que seria do banco do Brasil e solicitaram o QR CODE e estão fazendo saque na sua conta.”.

Todavia, embora o autor tenha impugnado, via SAC, as transações realizadas na sua conta horas depois do ocorrido, o réu não tomou qualquer providência para que não se concretizassem, bloqueando-as.

Nota-se que, não se tratam de movimentações financeiras em que a transferência do crédito ao recebedor ocorre de forma imediata, como no caso do PIX. Assim, considerando que o pagamento de boleto e as transferências realizadas, por meio do Documento de Ordem Bancária (DOC), ocorreram após o fim do expediente bancário, os valores debitados na conta do autor só seriam creditados no próximo dia útil, de modo que a instituição financeira dispôs de tempo suficiente para impedir a concretização da fraude.

Ressalta-se que, as instituições financeiras tem ciência da enorme gama de fraudes que, cada vez mais assolam a segurança dos serviços bancários, de modo que devem dispor de meios eficazes ao bloqueio preventivo de transações tão destoantes do perfil de seus clientes vulneráveis, o que não se verificou, mesmo após o cliente ter informado ter sido vítima de golpe.

De tal modo, ainda que a fraude se tenha iniciado por ação de terceiro, contando com a contribuição do autor ao não se atentar às recomendações de segurança divulgadas a esse respeito, não haveria sucesso dos fraudadores, caso o banco réu tivesse cumprido o dever contratual de prevenção de fraudes e/ou realizado o bloqueio das transações assim que contatado pelo cliente, o dano material seria evitado. E, ao não o fazer a empresa requerida agiu com culpa, na modalidade negligência, já que era sua a responsabilidade evitar a fraude.

Destarte, se tivesse atuado diligentemente, certamente teria bloqueado as operações espúrias levadas a efeito, em condições que, ao que tudo indica, é fora do perfil do cliente e do horário comercial, evidenciando a falha na prestação do serviço.

Daí a caracterização de ato ilícito a deflagrar a responsabilidade objetiva de que se cogita na espécie, afastando-se a invocação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, ou culpa concorrente da autora, em detrimento do risco inerente à atividade empresarial do réu.
[...]”

(ID
156575882
).

No caso, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que as transações foram feitas com uso das senhas (de conhecimento exclusivo do apelado), portanto, inexiste qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação, bem como anexou a foto do cliente/apelado no Terminal de Auto Atendimento no dia e hora em que as transações ocorreram, além do documento de identificação que consta no dossiê do cliente.

Da análise dos autos, observa-se que as transações impugnadas pelo apelado, ocorreram todas na mesma data e seguidamente (14/10/2020), a primeira no valor de R$ 12.000,00, e mais 47 “DOCS”, no valor de 250,00, cada (ID 156575840), todas para os beneficiários de nome SUELLY AGOSTINHO RODRIGUES, e ANA LARISSA DA COSTA FARIAS, sendo que tal fato destoa das demais transações habitualmente firmadas pela parte apelada, conforme se vê da narrativa do boletim de ocorrência de ID 156575833:

“Compareceu nesta delegacia o comunicante relatando que recebeu uma ligação em seu celular e a pessoa se identificou como gerente do banco do brasil e que tal pessoa sabia que o comunicante havia ido ao banco dois dias atrás e informou que o comunicante teria que fazer uma liberação do aparelho e que poderia alterar o limite de transferência do caixa eletrônico. Que o tal gerente informou que Lucas era um gerente virtual e que ligaria para o comunicante pelo WHATSAPP. Que Lucas ligou para o comunicante por chamada vídeo, mas o comunicante não o visualizou. Que Lucas orientou o comunicante para procurar um caixa eletrônico e o comunicante foi e que no caixa lhe foi enviado um código que o comunicante digitou no teclado do caixa e que então Lucas o orientou que após três dias as funções estariam liberadas. Que então o comunicante não mais falou com Lucas e que à noite por volta das 21:30hs o comunicante entrou no aplicativo e constatou que os valores que haviam em sua conta estavam diminuídos. Que tinha na conta antes do fato sessenta e sete mil reais e trinta e seis e setenta e quatro centavos e passou então a ter quarenta e três mil e trezentos e oitenta e seis reais. Todas as declarações prestadas neste boletim são de inteira responsabilidade do comunicante podendo a vir responder civil e criminal. Que nada mais tem a relatar. Que na presente data (15/10/2020) a comunicante compareceu nesta central relatando que procurou seu BANCO DO BRASIL agencia (3940) no Bairro Cristo Rei conta (13.487-2) em nome de MARCOS SILVA SOUZA e foi informado os dados do favorecido banco ITAU agencia (8527) conta (394467) CPF 618.014.423-04 em nome de SUELLY AGOSTINHO RODRIGUES e outros favorecido banco ITAU agencia (6223) conta (744894) CPF 608.016.191-19 em nome de ANA LARISSA DA COSTA FARIAS. Ante o exposto registra o fato.

(ID’s 156575833 e 156575834)

Ademais, como ressaltado pelo magistrado singular, a foto retirada pelo terminal de auto atendimento demonstra que os fatos ocorreram no dia 14/10/2020, por volta das 17:10hs (ID 156575870), sendo que as transações bancárias ocorreram após tal fato, no mesmo dia e fora do horário do expediente bancário (22:59hs).

Além disso,

nota-se que o autor/apelado, ao perceber que havia sido vítima de uma fraude, ligou para a instituição financeira para comunicar os fatos e solicitar providências, bem como dirigiu-se à Delegacia de Polícia para lavrar Boletim de Ocorrência, mostrando-se diligente e cauteloso, o que não se compatibiliza com atuação de quem negligencia a manutenção do sigilo da senha secreta ou da divulgação indevida do seu código de acesso, de modo a viabilizar a concretização de operações bancárias pela internet, bem como de quem possa estar agindo de má-fé, com o propósito de locupletar-se ilicitamente.

Por outro lado, apesar de o apelado ter entrado em contato com o banco apelante, o qual descreveu assim:
“cliente informa que entraram em contato com ele informando que seria do banco do Brasil e solicitaram o QR CODE e estão fazendo saque na sua conta”
(ID 156575873), o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova de que tomou providências para que as transferências fossem bloqueadas.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, tem-se que as provas constantes dos autos apontam para a conclusão acerca da ilegitimidade das transferências efetuadas na conta poupança do autor e sendo certo que o apelante não conseguiu trazer ao processo nenhuma prova para demonstrar que não houve a ação fraudulenta e que teria sido fruto da negligência do apelado na guarda de seus documentos.

Com efeito, mesmo que tivesse a parte apelante adotado todas as medidas necessárias para evitar a fraude, tal situação também não seria capaz de afetar a sua responsabilidade, por ser esta objetiva e, como tal, independer de comprovação e decorrer do próprio risco da atividade que desenvolve, do que se tem que responderia o apelante pelos danos causados ainda que tivesse agido com cautela quando da atuação do falsário, pois tais danos estão única, direta e imediatamente vinculados à atuação ilícita e à transferência indevida efetuada na conta bancária do apelado.

Assim, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelo apelado ou por pessoa por ela autorizada, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas tenham sido efetivamente realizadas pelo correntista/apelado.

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo,
resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente a fraude nas movimentações bancárias realizadas de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à devolução de valores indevidamente subtraídos por terceiros.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO -MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça .Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 1002146-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1023065-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Portanto, se a parte recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, como a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da apelada, fazendo
jus
à indenização por danos materiais e morais.

Deveras, se a parte autora recebeu uma ligação telefônica de um fraudador que se fez passar pelo gerente ou por um funcionário do banco ludibriando o cliente a ponto de este fornecer sua senha, é porque houve falha da instituição financeira no sigilo da conta bancária e de dados que lhe foram confiados para guarda.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao requerente, o qual precisou ingressar com a ação para ter direito à devolução de valores de sua conta bancária, subtraídos por terceiro, sendo que a indenização pleiteada a título de danos morais serve não somente para compensar aquele pelos prejuízos de tal ordem suportados, como também para servir de advertência para a instituição financeira apelante.

No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Logo, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida/apelante que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 10.000,00, mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização excessiva.

Logo, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que o
quantum
indenizatório a título de danos morais foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023